Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-08.2020.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703106-08.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JUAM MARCUS DE COUTO OLIVEIRA D E S P A C H O O documento de ID 45770640, além de estar com sua legibilidade comprometida, não se presta aos fins a que se destina, não sendo possível verificar informações como remetente e destinatário do e-mail, essencial para verificar a autenticidade do documento através do portal do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/rdr/consultaComunicacao.do?method=entrada). Assim, intime-se a ré B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar aos autos cópia integral do referido documento a fim de se apurar a sua idoneidade, sob pena de arcar com o ônus de sua inércia. Vindo o documento, dê-se vista às outras partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator